Tribunal: TJES
Processo: 0000136-55.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-55.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA POR SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL. LAUDO NEGATIVO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS NA CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 INVIÁVEL. ANPP. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO E RECUSA MINISTERIAL MOTIVADA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO PARA UM APELANTE E DESPROVIMENTO PARA O OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Anderson de Souza Gomes e Pedro Paulo da Silva Junior contra sentença que os condenou pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em razão de flagrante ocorrido em 28/09/2024, no Bairro Cobrinha, em Alegre, após denúncia e perseguição policial, com apreensão de mochila contendo “crack” (308g), “cocaína” (134,4g), “maconha” (3,4g), cadernetas com anotações, balanças de precisão e dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: Preliminarmente (i) definir se as provas são ilícitas por suposta agressão policial; No mérito (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade do tráfico de drogas e se é cabível absolvição; (iii) determinar se é possível a desclassificação para posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iv) definir o cabimento de ANPP e (v) analisar a possibilidade de redimensionamento da dosimetria (pena-base, atenuantes, minorante do tráfico privilegiado, multa, regime e substituição).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade das provas

3. A alegação de agressão policial não se comprova quando o laudo de lesões corporais atesta inexistência de lesões e a audiência de custódia não identifica indicativos de violência, sendo insuficiente a mera declaração dos acusados para invalidar a prova.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4. Quanto ao pedido de absolvição
, destaca-se que a materialidade do tráfico se evidencia pelo laudo químico que confirma a natureza dos entorpecentes apreendidos, aliado à prova oral colhida na instrução.

5. A autoria se comprova pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos policiais coerentes e convergentes, incluindo a visualização do descarte da mochila por Pedro Paulo e a posterior localização do objeto com drogas e apetrechos do tráfico.

6. O depoimento policial goza de credibilidade quando harmônico com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de desavença ou motivação espúria, conforme precedente citado (STJ, AgRg no HC n. 840.515/RJ).

7. O crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 prescinde de flagrante de comercialização, bastando a prática de núcleos típicos como “guardar” e “transportar”.

8. Em relação ao pedido de
desclassificação para o art. 28
, este não se sustenta diante da quantidade e variedade das drogas e da presença de balanças e cadernetas de anotações, que indicam destinação comercial, ainda que os réus aleguem uso de drogas.

9. No que se refere ao pedido de oferecimento do

ANPP
, este se mostra inviável quando ausente confissão formal e circunstancial (art. 28-A do CPP), sobretudo se os réus negam peremptoriamente o tráfico em interrogatório judicial, e quando há recusa ministerial motivada, mantida judicialmente na ausência dos requisitos legais (Tema Repetitivo 1.098 do STJ, conforme referido).

10. Quanto ao pedido de redimensionamento da dosimetria
, verifica-se que a exasperação da pena-base se legitima pela natureza e quantidade das substâncias, com preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, mantendo-se a reprimenda básica em 6 anos de reclusão.

11. A reincidência agrava a pena do acusado “Pedro Paulo”, fixando-se a pena em 6 anos e 6 meses de reclusão, sem incidência de minorantes ou majorantes.

12. A menoridade relativa do réu “Anderson” (19 anos à época) impõe o reconhecimento da atenuante, com redução de 1/6, e posterior fixação da pena com aplicação do tráfico privilegiado na fração de 1/2, mantida por revelar adequação diante de balanças, materiais de endolação e cadernetas que indicam estrutura e continuidade do comércio ilícito.

13. A proporcionalidade autoriza a redução da pena de multa do apelante “Anderson”, preservando-se o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos, enquanto se mantém o regime fechado do acusado “Pedro Paulo” em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso do réu Pedro Paulo da Silva Júnior, desprovido, e apelo do acusado Anderson de Souza Gomes, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Pedro Paulo da Silva Junior e dar parcial provimento ao apelo de Anderson de Souza Gomes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000136-55.2024.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DE SOUZA GOMES
(AC)
E PEDRO PAULO DA SILVA JUNIOR
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
a
pelações
c
riminais
interpostas por
ANDERSON DE SOUZA GOMES
e
PEDRO PAULO DA SILVA JUNIOR
contra a sentença de id. 18152384, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), às penas respectivas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 18152396, a defesa do réu “Anderson” requer a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3) e o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A defesa do acusado “Pedro Paulo” (id. 18152406), preliminarmente, sustenta a ilicitude das provas por suposta agressão policial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 28 de setembro de 2024, no bairro Cobrinha, no município de Alegre, policiais militares da Força Tática, após receberem denúncias de que indivíduos com características específicas (um vestindo camisa do Flamengo e outro portando mochila preta) traficavam no local, realizaram diligência a pé por uma via sem saída.

Ao visualizarem os apelantes em um terreno baldio, estes demonstraram nervosismo e fugiram para uma residência.

Durante a perseguição, o réu “Pedro Paulo” arremessou uma mochila preta em um morro íngreme, objeto que foi recuperado e continha: 01 pedra grande e 07 médias de “crack” (totalizando 308g), “cocaína” (134,4g), “maconha” (3,4g), além de 03 cadernetas com anotações do tráfico, 02 balanças de precisão e dinheiro em espécie.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas, ressaltando que a defesa de “Pedro Paulo”, inicialmente, sustenta a
preliminar
de

ilicitude da prova
.

A defesa alega que as provas são nulas por terem sido obtidas mediante agressão física e coação. No entanto, razão não lhe assiste.

Ao analisar os autos, verifico que o laudo de lesões corporais (id. 18152377), assinado por perito oficial, atesta a inexistência de lesões nos réus após o flagrante.

Além disso, na audiência de custódia, a equipe técnica não constatou nenhum indicativo de violência (id. 18151527).

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, a alegação de tortura para a obtenção de confissão exige prova robusta, não bastando a mera declaração do acusado, especialmente quando o laudo pericial é negativo, como na hipótese.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, em relação ao
pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo laudo químico (id. 18152370, pg. 38/39), que confirmou a natureza das drogas, bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelos apelantes restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que o policial Luis Mateus Almeida Cezar (id. nº 18152365) confirmou em Juízo que viu o réu “Pedro Paulo” dispensar a mochila.

Já a sargenta Larissa Pires Battizaco (id. 18152365) confirmou o relato, afirmando que localizou o objeto no local indicado, contendo expressiva quantidade de “crack” e cadernos com nomes e débitos de usuários.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal, tais como “guardar” e “transportar”, como na hipótese.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime para porte de droga para uso próprio
, destaco que o simples fato de serem usuários de drogas, não impede que os acusados promovam a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade e variedade das drogas (“crack”, “cocaína” e “maconha”), somadas às balanças e cadernos de anotações (id. 18152370, fls. 34/35), afastam a tese de uso pessoal (art. 28), demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal, razão pela qual
mantenho
a condenação de ambos.

Passo agora, a analisar os pedidos referentes à dosimetria da pena.

Com relação ao
pedido
de
oferecimento de acordo de não persecução penal pelo órgão ministerial
, este se mostra inviável.

O art. 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal exige, como condição indispensável e cumulativa, que o investigado tenha confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal.

No presente caso, em sede de interrogatório judicial, ambos os apelantes, negaram peremptoriamente a prática dos crimes de tráfico de drogas. A defesa do acusado “Anderson” chegou a alegar ausência de indícios de autoria para buscar a absolvição.

Sem a confissão, o acordo carece de respaldo jurídico básico, tornando sua celebração inviável conforme impõe o dispositivo legal supramencionado.

Além disso, o ANPP só deve ser proposto quando for considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A análise das circunstâncias fáticas demonstra que o benefício não se aplica devido à gravidade concreta, já que foram apreendidas substâncias de três naturezas distintas (crack, cocaína e maconha) em quantidades expressivas para a localidade de Alegre; os apelantes foram reconhecidos pela guarnição policial como agentes ativos do tráfico no Bairro Cobrinha, exercendo funções de gerência e abastecimento para menores infratores e a a posse de três cadernetas de anotações com nomes de devedores, balanças de precisão e materiais para embalagem evidencia uma estrutura profissional voltada à prática do tráfico de drogas.

Não bastasse, a competência prioritária para avaliar e propor o referido acordo é do Ministério Público de primeiro grau e, na hipótese, o órgão ministerial já se manifestou de forma fundamentada contrária ao pleito em sede de contrarrazões recursais.

De acordo com o entendimento do c.
STJ
, no
Tema Repetitivo 1.098
, embora se admita a retroatividade do instituto até o trânsito em julgado, a recusa devidamente motivada pelo Ministério Público deve ser mantida pelo Judiciário quando ausentes os requisitos legais de admissibilidade, como no caso.

Quanto a pena base, verifico que o Magistrado a exasperou para ambos os acusados, justificando na natureza deletéria (crack) e na quantidade expressiva das substâncias. Tal aumento é legítimo e possui preponderância conforme o art. 42, da Lei 11.343/06.

Assim, mantenho a reprimenda básica dos réus em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda etapa, o MM. Juiz, de forma acertada, aplicou a agravante da reincidência em desfavor do réu “Pedro Paulo”, fixando a pena 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva, ante a ausência de minorantes e majorantes.

Por outro lado, não reconheceu atenuantes ou agravantes em favor do acusado “Anderson”.

No entanto, o réu “Anderson”, ao tempo dos fatos, contava com 19 (dezenove) anos de idade, já que nasceu em 24/11/2004 (id. 18152370, pg. 28) e o fato ocorreu em 28 de setembro de 2024.

Desse modo, deve ser aplicada em seu favor a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

No que se refere na
aplicação do tráfico privilegiado
na fração máxima
, não há como acolher o pedido.

Embora o benefício tenha sido mantido na fração de 1⁄2 (metade) pelo Magistrado, a apreensão de petrechos específicos demonstra uma estruturação profissional da comercialização de drogas que, inclusive, poderia ensejar o indeferimento total do benefício.

A apreensão de 02 (duas) balanças de precisão e diversos materiais destinados ao preparo e embalo (endolação) de entorpecentes revela um
modus operandi
voltado à comercialização em larga escala, incompatível com a figura do traficante iniciante ou eventual.

A localização de 03 (três) cadernetas com anotações detalhadas sobre o comércio de drogas, contendo nomes de compradores, quantidades e valores devidos, constitui prova documental robusta de organização e continuidade da atividade ilícita.

Portanto, a manutenção da fração de 1⁄2 (metade) mostra-se não apenas adequada, mas até mesmo benéfica ao apelante “Anderson”, diante da gravidade concreta revelada pelos aparelhos e documentos apreendidos que vinculam o réu à estrutura logística do tráfico na região de Alegre.

Assim, por não existirem causas de aumento, fixo
a pena definitiva
do acusado “Anderson”, em
0
2
(
dois
) anos
e
0
6
(
seis
) meses de reclusão
.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, reduzo a
sanção pecuniária
do acusado “Anderson” para
250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa
.

Conservo o regime inicial
fechado
, para “Pedro Paulo”, em razão da reincidência e o
aberto
, para o réu “Anderson” e, em razão da pena aplicada, substituo a sanção corpórea por restritivas de direitos para este último.

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do apelante “Pedro Paulo” e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu “Anderson”, para redimensionar a penas do acusado para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.